Tribunal: TCU
Processo: 001.825/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Cláudio Fernando Brayer Pereira contra o Acórdão 4.206/2023 - TCU - 2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Claudio Fernando Brayer Pereira, ex-prefeito do Município de Santa Vitória do Palmar/RS, em face do Acórdão 4206/2023-TCU-Segunda Câmara , que julgou a Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão de irregularidades na documentação exigida para prestação de contas do Convênio 702954/2009, celebrado com a Prefeitura Municipal de Santa Vitória do Palmar/RS, tendo por objeto o apoio à realização do evento "Verão Mais ao Sul 2009", promovido de 1/2 a 7/3/2009; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Claudio Fernando Brayer Pereira para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante.